Tribunal: TCU
Processo: 025.586/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6204/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Luiz Carlos Cabral Junior e Fundação de Desenvolvimento Regional Funder, em razão da omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio FUNCECI 2008/089, firmado entre o BNB e a mencionada Fundação, tendo por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "Aproveitamento de co-produtos da fruticultura do Vale do São Francisco na alimentação de caprinos e ovinos", visando avaliar o potencial de utilização de co-produtos da fruticultura do Polo Petrolina/Juazeiro na alimentação de caprinos e ovinos. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre o relatório de vistoria técnico-financeira, em 18/11/2010 (peça 18) e a aprovação colegiada dos pareceres sobre a execução física e financeira do convênio, em 31/3/2020 (peças 27 e 28); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 80-83); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.586/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Regional Funder (26.124.982/0001-17); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.